Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-40.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800310-40.2020.8.14.0055

APELANTE: WANDERSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de WANDERSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que julgou parcialmente procedente a denúncia de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII, do CP), desclassificando para roubo simples (art. 157, caput, do CP), e aplicando pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, reavaliação da culpabilidade na dosimetria da pena e afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir redução aquém do mínimo legal em razão da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e, por consequência, se é cabível a absolvição por ausência de autoria ou materialidade; (ii) verificar se é indevida a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é possível afastar a Súmula 231 do STJ para aplicar atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é robusto, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão, confissão parcial do réu, reconhecimento pela vítima e prisão em flagrante com posse dos bens subtraídos, o que afasta a alegação de insuficiência de provas e autoriza a manutenção da condenação.

4.

A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é adequada, tendo em vista que o réu se aproveitou da condição de vizinho e do conhecimento da rotina da vítima para cometer o delito, elevando o grau de reprovabilidade da conduta.

5.

É incabível o afastamento da Súmula 231 do STJ, por expressa vedação à redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuante genérica, entendimento este consolidado no STF sob o Tema 158 da repercussão geral, reafirmando a legalidade da fixação da pena em seu patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova da autoria e da materialidade consubstanciada em confissão parcial, reconhecimento da vítima e prisão em flagrante autoriza a condenação por roubo simples.

2.

É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o réu se vale de vínculo de vizinhança e conhecimento da rotina da vítima para a prática do crime.

3.

É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante genérica, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ e entendimento do STF em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, caput, e 65, III, "d"; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
WANDERSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). Segundo a denúncia, em 25 de fevereiro de 2020, o réu, mediante violência e uso de faca, subtraiu uma TV de 32 polegadas, um notebook, um equipamento de som e uma mala contendo documentos pessoais da residência da vítima, Douglas Almeida de Sousa Junior.

O Juízo
a quo
julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, promovendo a desclassificação do crime de roubo majorado para
roubo simples
(Art. 157,
caput
, do CP), por entender que a majorante do emprego de arma branca não restou comprovada, uma vez que a vítima e o réu negaram a utilização da faca, apesar de sua apreensão. O Apelante foi condenado à pena definitiva de
4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
ABERTO
.

A Defesa interpôs Apelação, requerendo, em síntese:

A
absolvição
do recorrente por insuficiência de provas da autoria e materialidade (art. 386, incisos V e/ou VII, do CPP), alegando contradições entre os depoimentos da vítima e do policial.

A
reavaliação
da circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria, para que seja considerada neutra, sob o argumento de que não houve comprovação de vizinhança ou amizade próxima.

O
afastamento da Súmula 231 do STJ
, pugnando pela redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou Contrarrazões, requerendo o DESPROVIMENTO do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade. A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO
do recurso, ratificando a suficiência probatória e a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

É o relatório.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência de Provas (Art. 386, V e VII, CPP)

A Defesa pleiteia a absolvição, argumentando que os depoimentos da vítima e da testemunha policial são contraditórios, tornando as provas produzidas em juízo precárias.

Contudo, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto, e Auto de Entrega de Objeto.

A autoria, por sua vez, está robustamente comprovada pelo conjunto probatório:

Confissão Parcial do Réu em Juízo:
O Apelante WANDERSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA confessou parcialmente os fatos, declarando que estava sob efeito de bebidas e drogas, mas admitiu ter entrado na casa da vítima, pego a televisão, o notebook, o som e uma mala, e colocado os objetos no terreno ao lado. Ele ainda declarou ter ido pedir perdão à vítima após sair da cadeia.

Palavra da Vítima:
A vítima, Douglas Almeida de Sousa Junior, confirmou que o réu entrou em sua residência, lhe agrediu com um soco no ombro e subtraiu sua televisão. A vítima reconheceu o réu como autor do crime.

Prisão em Flagrante:
A testemunha Wallacy Aviz da Silveira, policial militar, confirmou que o réu foi encontrado na rua da casa da vítima, correndo e ainda na posse da televisão subtraída e de outros materiais (som).

As divergências apontadas pela Defesa — como a negação do uso de faca pela vítima e o debate sobre quais objetos foram efetivamente subtraídos — foram devidamente consideradas pelo Juízo
a quo
, que afastou a majorante do emprego de arma branca e desclassificou o crime para roubo simples. Tais contradições pontuais não comprometem o
núcleo central do tipo penal
(subtração mediante violência).

É pacífico o entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui
especial importância e prepondera
, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como a prisão em flagrante com os bens subtraídos.

Portanto, o lastro probatório é sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório.
Afasto
o pleito absolutório.

2.2. Da Dosimetria – Reavaliação da Culpabilidade (1ª Fase)

A Defesa requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, fixada pelo Juízo singular sob o fundamento de que o réu era vizinho da vítima e nutriam uma amizade, o que tornaria a conduta mais reprovável. A Defesa argumenta que a vítima negou ter "intimidade" com o réu.

Embora a vítima tenha negado intimidade, ela confirmou que o réu era conhecido de vista por morar perto e que sabia como abrir o portão encostado, pois sua passagem era rotineira. O próprio réu, em interrogatório, declarou que "a vítima nunca lhe fez nada e ele é seu vizinho".

O fato de o Apelante ter-se aproveitado da
proximidade e do conhecimento prévio
do domicílio e da rotina da vítima para cometer o roubo demonstra um grau de reprovabilidade superior ao ínsito ao tipo penal. A conduta quebra uma expectativa de lealdade ou, no mínimo, de respeito mútuo esperado entre vizinhos.

Assim, a valoração negativa da culpabilidade é pertinente e encontra respaldo nos autos. Tendo o Juízo
a quo
exasperado a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão (sendo o mínimo legal de 4 anos) em razão de apenas uma circunstância judicial negativa, o
quantum
se revela
razoável e proporcional
.

Mantenho
a valoração desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade.

2.3. Do Afastamento da Súmula 231 do STJ (2ª Fase)

A Defesa pleiteia o afastamento da
Súmula 231 do STJ
("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal") para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea.

O pleito da Defesa é
manifestamente improcedente
.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado na
Súmula 231
, é categórico e busca preservar o princípio da legalidade penal, impedindo que o Poder Judiciário atue como legislador positivo ao estabelecer penas inferiores aos limites mínimos abstratamente previstos no tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria, as atenuantes e agravantes devem operar dentro dos limites da pena cominada. No presente caso, o crime de roubo simples (Art. 157,
caput
, do CP) prevê pena mínima de 4 (quatro) anos de reclusão.

O Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e reduziu a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses para
4 (quatro) anos de reclusão
. Ao fazê-lo, a pena intermediária alcançou o limite mínimo legal, sendo vedada sua redução aquém deste patamar, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

É imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento firmado em sede de repercussão geral (Tema 158), no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, reafirmando a posição da Súmula 231 do STJ, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

Assim, a sentença não comporta reparo neste ponto, pois aplicou corretamente o entendimento dominante, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou afastamento da Súmula 231 do STJ.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto por WANDERSON CONCEIÇÃO OLIVEIRA, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos e fundamentos, por estarem de acordo com a lei e a prova dos autos.

É como voto.

Data e assinatura eletrônicas

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR

Belém, 18/11/2025